Tribunal: TJBA
Processo: 8142382-61.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142382-61.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MARCIA MARIA SOARES FRANCISS

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO DE CASTRO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IPTU E TAXA DE LIXO. PROPRIEDADE FORMAL SEM POSSE. INVASÃO DO IMÓVEL POR TERCEIROS. EXERCÍCIO DOS PODERES INERENTES AO DOMÍNIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ordinária com pedido de tutela antecipada proposta pela parte autora visando à d
eclaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao IPTU e Taxa de Lixo incidentes sobre imóvel invadido por terceiros.

2. Sentença do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência da relação jurídico-tributária e determinando o cancelamento dos lançamentos a partir de 2017.

3. Apelação interposta pelo Município de Salvador, sustentando a legitimidade da cobrança com base na manutenção da propriedade formal pela autora, a presunção de certeza e liquidez da CDA e a inexistência de decisão judicial definitiva sobre a posse do imóvel.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a perda da posse do imóvel por invasão de terceiros afasta a legitimidade passiva do proprietário formal para a cobrança de IPTU e Taxa de Lixo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A titularidade formal da propriedade, por si só, não autoriza a cobrança do IPTU quando ausente a posse e o exercício dos poderes inerentes ao domínio (art. 1.228 do Código Civil).

6. O art. 34 do CTN deve ser interpretado à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade e da capacidade contributiva, sendo inexigível o tributo de quem não detém a posse, uso ou fruição do bem por força de esbulho possessório.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a cobrança de IPTU em tais circunstâncias viola os princípios da razoabilidade e da justiça, sendo de responsabilidade do Município o lançamento do tributo em nome dos ocupantes de fato do imóvel:
“É inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, devendo o município, no caso, lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área invadida.” (REsp 1.766.106/PR, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/11/2018).

8. A existência de processo administrativo junto à SEDUR e o bloqueio da matrícula imobiliária pela Corregedoria Geral de Justiça confirmam a ciência da Administração Pública sobre a situação fática do imóvel, tornando injusta a exigência tributária.

9. Inexiste óbice à análise da inexigibilidade do tributo na via ordinária, uma vez que não se pretende a declaração de domínio, mas a ilegitimidade para a cobrança diante da ausência da base material do fato gerador.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelação conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados

Código Tributário Nacional, art. 34;

Código Civil, art. 1.228;

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.766.106/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 04/10/2018, DJe 28/11/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8142382-61.2020.8.05.0001

em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e apelad
a

MARCIA MARIA SOARES FRANCISS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao apelo
,
mantendo a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.